Tribunal: TJDFT
Processo: 0712553-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA DA SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE NÃO DEMONSTRADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO HORIZONTAL. RESIDENCIAL SANTA MÔNICA. PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. ÁREA NON AEDIFICANDI. ALEGADA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO, NO ATO DA COMPRA, SOBRE AS RESTRIÇÕES INCIDENTES SOBRE O LOTE. PROVAS DOS AUTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE RESPEITADO. HONORÁRIOS FIXADOS EM DEMANDA RECONVENCIONAL. CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Uma vez concedido o benefício da justiça gratuita em primeira instância e não havendo prova nos autos de que houve qualquer modificação na capacidade financeira da parte beneficiada, a manutenção do benefício é medida impositiva.
2. Nos termos do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor receber informação adequada e clara sobre o produto que está adquirindo, notadamente em se tratando de terreno localizado em condomínio horizontal e localizado em área de interesse ambiental.
3. Se os documentos anexados aos autos provam que os adquirentes foram devidamente cientificados acerca da necessidade de manutenção de 15% (quinze por cento) do terreno com vegetação nativa, descabe falar em violação ao dever de informação.
4. Se a própria parte atesta que recebeu as devidas especificações das condicionantes ambientais incidentes sobre o terreno adquirido, inexiste incorreção no contrato entabulado entre as partes apta a justificar sua rescisão com fundamento na ausência de informação sobre a área non aedificandi.
5. Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta. (AgInt nos EDcl no REsp 1471662/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018)
6. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.